Tribunal: TJDFT
Processo: 0731757-19.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. MATÉRIA SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO NÃO VERIFICADA. FAZENDA PÚBLICA. IPTU/TLP. CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. CORREÇÃO DO ENDEREÇO DA UNIDADE. ERRO MATERIAL NO TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS. ALTERAÇÃO DEVIDA. RESPONSABILIDADE FISCAL DOS CONCESSIONÁRIOS INALTERADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Se o recorrente fundamenta o seu recurso inominado nas mesmas razões apresentadas em contestação, não há que se falar em preclusão da matéria ou em inovação recursal. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada.
2. O artigo 34 do Código Tributário Nacional e o artigo 5o do Decreto-Lei no 82/6666, que regula o sistema tributário do Distrito Federal, dispõem que o contribuinte do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título”.
3. Na hipótese, o autor firmou com Narayane Ribeiro Nóbrega instrumento particular de cessão de direitos relativos à quitinete n.o 105, com área de 21m2, edificada na Chácara 159, lote 1, Vicente Pires, matrícula n.o 4988271-6. Por erro material, o endereço constante no termo de cessão faz menção a duas unidades distintas [sala 105 (cento e cinco), chácara 159, lote 1, loja 5, ID 43830033 – Pág. 1 a 3] e tal erro foi reproduzido no cadastro imobiliário fiscal do imóvel.
4. Se o imóvel lote 1, chácara 159 foi fracionado em unidades distintas deve ser corrigido o cadastro fiscal de forma a constar que a quitinete n.o 105 (inscrição 49882716, área construída 21m2) pertence à requerida Narayane e a loja no 5 (inscrição 49882724, área construída: 80 m2) pertencente ao autor.
5. Inexistindo dúvida sobre a titularidade fiscal dos imóveis confirmadas pelas cessões de direitos ID 43829878 e ID 43830008, deve ser confirmada a sentença que determinou ao Distrito Federal a correção de erro material no endereço do imóvel pertencente à ré, sem repercussão na titularidade da responsabilidade fiscal das dívidas fiscais existentes sobre as unidades individualizadas.
6. Recurso conhecido. Preliminar suscitada em contrarrazões afastada. No mérito, não provido.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em R$ 400,00, tendo em vista o baixo valor da causa (R$1.000,00).